Tribunal: TJES
Processo: 0012286-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012286-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODAL ASSESSORIA E LOGISTICA DE TRANSPORTES e outros (2)

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AMERICA MULTICARTEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rodal Assessoria e Logística de Transportes Ltda., Maira Maria Pereira dos Reis e Jorge Luiz dos Reis contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, rejeitou os pedidos revisionais de cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a dívida seria líquida e exigível, dispensando a produção de provas e julgando antecipadamente a lide com base no art. 355, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória; e (ii) se a revisão contratual é necessária para afastar cláusulas consideradas abusivas, excluir encargos cobrados de forma indevida e determinar a restituição de valores pagos de maneira irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, pois a produção de provas foi indevidamente dispensada, apesar de os apelantes terem solicitado documentos imprescindíveis à correta análise do valor da dívida, como extratos bancários e planilhas detalhadas de evolução do débito.

4. O art. 28, § 2º, da Lei 10.931/04 estabelece que os cálculos apresentados para apuração do débito devem ser claros, precisos e detalhados, contemplando o valor principal, os encargos, as multas e as despesas contratuais. A ausência desses elementos na planilha apresentada pelo credor inviabiliza a verificação da liquidez e exigibilidade do título executivo.

5. O STJ, no tema 576 (REsp 1.291.575/PR), fixou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, mas sua exigibilidade depende da apresentação de documentação que comprove, de forma clara e completa, a evolução da dívida e os encargos aplicados, sob pena de inviabilizar a execução.

6. A ausência de informações detalhadas nos documentos apresentados pelo credor compromete a verificação da regularidade da execução, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.106.020/SP), que exige a presença de elementos suficientes para garantir a transparência e a compreensão do saldo devedor.

7. A necessidade de reabertura da instrução probatória é reforçada pela falta de elementos essenciais para impugnação do valor executado, como requerido pelos embargantes, sendo indispensável garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento
: 1. O cerceamento de defesa ocorre quando o julgamento é antecipado sem a instrução probatória necessária, comprometendo os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. 2. A insuficiência de documentos apresentados pelo credor, em desatendimento ao art. 28, § 2º, da Lei 10.931/04, inviabiliza a comprovação da liquidez e exigibilidade do título executivo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012286-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODAL ASSESSORIA E LOGISTICA DE TRANSPORTES, MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ DOS REIS
Advogado do(a) APELANTE: HERIBERTO RODRIGUES TEIXEIRA - PR16184
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AMERICA MULTICARTEIRA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Rodal Assessoria e Logística de Transportes Ltda., Maira Maria Pereira dos Reis e Jorge Luiz dos Reis, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Considerando os motivos adotados pelo juiz da sentença e as razões apresentadas pelo apelante, os pontos a serem apreciados no presente julgamento dizem respeito: i) a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; ii) a existência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e iii) ao pleito de revisão contratual, visando ao afastamento de cláusulas contratuais consideradas abusivas, à exclusão de encargos indevidos e à restituição de valores cobrados de forma irregular.

Prevê o art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/04, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Referido parágrafo segundo elenca o seguinte:

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Acerca doi tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1291575/PR, pelo rito dos recursos repetitivas (tema 576), fixou tese jurídica no sentido de que
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
.

Compulsando os autos, verifico que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução do feito, sobretudo em razão de requerimento prévio do apelante a fim de obter documentos necessários a impugnar o valor da execução, como os extratos bancários.

Isso porque, embora não seja obrigatória a juntada de ambos os documentos, extratos bancários e planilha de cálculo, este último documento não atende aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/04, tendo em vista que não apresenta de forma clara a evolução do débito, incidência de encargos, períodos de inadimplência etc.

De igual modo também já decidiu o c. STJ, vejamos:

É prescindível a presença concomitante dos extratos da conta corrente e da planilha de cálculo do débito, sendo necessário um ou outro, desde que o documento utilizado apresente informações claras, precisas e de fácil entendimento e compreensão sobre o saldo utilizado, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto, bem como os encargos e índices aplicados.
(Tema 576 do STJ). (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator,